Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011124-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERONICE MARQUES BEZERRA - CPF: 141.614.191-04 (AGRAVADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. IDOSA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA SINISTRALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender reajuste contratual de 35,43% aplicado sobre mensalidade de beneficiária idosa, determinando o restabelecimento do percentual anterior de 6,91%, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação de reajuste por sinistralidade no percentual de 35,43% em plano coletivo empresarial, mesmo sem a apresentação de demonstração técnica, transparente e idônea que o justifique, sobretudo diante de alegada onerosidade excessiva à consumidora idosa.

III. Razões de decidir

3. A validade do reajuste por sinistralidade em planos coletivos exige demonstração de critérios atuariais objetivos, transparentes e previamente informados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação técnica suficiente que justificasse o índice de reajuste aplicado, limitando-se a operadora à juntada de documentos genéricos.

5. O aumento abrupto compromete a manutenção da cobertura contratada pela beneficiária idosa, revelando-se, em sede de cognição sumária, excessivo e desproporcional.

6. A concessão da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da presença dos requisitos legais: probabilidade do direito e perigo de dano à parte autora.

7. A medida judicial não ofende o princípio da autonomia contratual, pois visa à preservação do equilíbrio nas relações de consumo, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo empresarial exige, mesmo em caráter preliminar, comprovação técnica idônea que evidencie variação real dos custos e observe os princípios da boa-fé e transparência.

2. A ausência de demonstração técnica e o impacto econômico relevante sobre consumidor idoso autorizam a suspensão judicial do reajuste por meio de tutela de urgência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência nº 1005116-07.2025.8.11.0003 movida por VERONICE MARQUES BEZERRA, deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda a aplicação do percentual de reajuste no montante de 35,43%, devendo voltar a utilizar o percentual de 6,91% até o deslinde final da ação, sob pena de, para hipótese de descumprimento da presente medida, incorrer em multa que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente (art. 537, “caput”, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assevera que: a decisão combatida foi proferida sem a sua oitiva prévia, violando o contraditório, e que o reajuste aplicado é fruto de contrato coletivo empresarial celebrado com a Sociedade Pestalozzi de Cuiabá, entidade à qual a agravada está vinculada. Defende a legalidade da cláusula de reajuste contratual, notadamente por ser contrato coletivo, cuja regulação permite índices distintos dos autorizados pela ANS para planos individuais.

Alega ainda que a suspensão do reajuste compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que poderá gerar prejuízo à coletividade de beneficiários vinculados ao mesmo plano. Invoca o princípio do pacta sunt servanda e a ausência de abusividade na cláusula contratual de reajuste, devidamente prevista e aplicada em conformidade com os parâmetros técnicos e atuariais.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 280210868)

Contrarrazões. (id. 283162860)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse na demanda. (id. 284169359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência nº 1005116-07.2025.8.11.0003 movida por VERONICE MARQUES BEZERRA, deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda a aplicação do percentual de reajuste no montante de 35,43%, devendo voltar a utilizar o percentual de 6,91% até o deslinde final da ação, sob pena de, para hipótese de descumprimento da presente medida, incorrer em multa que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente (art. 537, “caput”, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que o reajuste aplicado encontra respaldo contratual e legal, tratando-se de plano de saúde coletivo empresarial, em que não incide o controle prévio da ANS sobre os percentuais de reajuste. Argumenta ainda que o índice foi calculado com base na sinistralidade da carteira, que superou 70% no período, e que sua imposição decorre da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Alega, por fim, a inaplicabilidade dos índices definidos pela ANS aos contratos coletivos e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Todavia, com a devida vênia, a decisão agravada merece ser mantida.

A matéria posta nos autos exige, para sua adequada solução, instrução probatória específica, inclusive mediante eventual prova pericial atuarial, para aferição da legitimidade e proporcionalidade do índice de reajuste aplicado, especialmente diante da aparente onerosidade excessiva imposta à beneficiária idosa, cuja mensalidade saltou de R$ 2.056,54 para R$ 2.785,17, representando um acréscimo significativo e desproporcional à média dos reajustes ordinariamente praticados no mercado de saúde suplementar.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reajuste por sinistralidade, ainda que em planos coletivos, não pode ser aplicado de forma automática ou arbitrária, sendo imprescindível a demonstração efetiva de que o aumento decorre da variação real dos custos do plano, mediante critérios objetivos, transparentes e previamente informados ao consumidor. Eis a orientação firmada:

"Nos contratos coletivos de plano de saúde, o reajuste por sinistralidade deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo necessária a demonstração clara e idônea dos critérios atuariais que justificam a variação" (STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016, Tema 952).

No caso em exame, embora a agravante alegue que o percentual de 35,43% resultou da elevada sinistralidade do grupo contratado, não há nos autos, nesta fase processual, comprovação documental robusta e inequívoca da base atuarial utilizada, tampouco parecer técnico independente que respalde a efetiva necessidade do reajuste nesse patamar; limita-se a empresa a juntar comunicação de reajuste e tabelas genéricas, cuja aptidão probatória é, no mínimo, questionável para afastar o fumus boni iuris alegado pela autora.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se presente na medida em que a elevação abrupta do valor da mensalidade pode comprometer o acesso da agravada à cobertura do plano de saúde, sobretudo considerando sua presumida hipervulnerabilidade decorrente da idade avançada e da vinculação a plano coletivo contratado por meio de associação beneficente.

A medida de tutela deferida pelo juízo a quo, portanto, revela-se proporcional, razoável e reversível, garantindo temporariamente o equilíbrio na relação contratual até a instrução definitiva da causa, sem representar prejuízo irreparável à operadora, que poderá, ao final, ser ressarcida, caso reste comprovada a validade do reajuste praticado.

Importa destacar que, ao contrário do sustentado pela agravante, não se trata de equiparação indevida com os planos individuais, mas sim de controle jurisdicional sobre a legalidade, proporcionalidade e transparência da cláusula de reajuste, ainda que em plano coletivo empresarial. O Poder Judiciário, em tais hipóteses, não interfere na livre iniciativa, mas exerce o controle de legalidade e proteção do consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente quando há indícios de desequilíbrio contratual relevante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram coerentes com o entendimento jurisprudencial consolidado e adequados à tutela dos direitos da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025